Tribunal: TJES
Processo: 0009772-63.2011.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009772-63.2011.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COMPANHIA DE FIACAO E TECIDOS SANTO ANTONIO
APELADO: KERON INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL.
ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO.
485
, INCISO III,
CPC
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1.

O

Compulsando os autos, verifico que o apelante
foi intimado acerca do resultado do BACENJUD e manteve-se inerte por período superior a 30 (trinta) dias, bem como quando intimado pessoalmente para se manifestar deixou o prazo transcorrer
in albis
.
2.
Configurado, portanto, o abandono da causa, nos moldes do art. 485, inciso III, do CPC, assim como observada a respectiva intimação pessoal, na forma do parágrafo 1º do aludido artigo

3.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0009772-63.2011.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA DE FIACAO E TECIDOS SANTO ANTONIO

Advogado do(a) APELANTE: KEZIA NICOLINI GOTARDO - ES11274-A
APELADO: KERON INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA

Advogado do(a) APELADO: THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA - ES11587-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se d
e
apelação cível interposta por Companhia de Fiação e Tecidos Santo Antônio contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina que, em síntese, extinguiu o feito extinguiu o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso III, § 1º, do CPC.

Compulsando os autos, verifico que o apelante
foi intimado acerca do resultado do BACENJUD e manteve-se inerte por período superior a 30 (trinta) dias, bem como quando intimado pessoalmente para se manifestar deixou o prazo transcorrer
in albis
.

Configurado, portanto, o abandono da causa, nos moldes do art. 485, inciso III, do CPC, assim como observada a respectiva intimação pessoal, na forma do parágrafo 1º do aludido artigo,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso a ele

NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)